Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-27.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO SEGURO PRESTAMISTA. ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO DISCUTIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONSTATADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Carece de interesse recursal o apelante quanto ao capítulo do recurso destinado a impugnar a validade de seguro prestamista que sequer foi contratado. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.

2. Nenhuma dúvida deixa a prova documental quanto a ter a instituição financeira dado ao consumidor, de forma clara e segura, todas as informações relativas ao negócio contratado. Desconhecimento dos termos ajustados não se verifica na hipótese sub judice, tanto que apôs ele sua assinatura no instrumento em que consubstanciado o empréstimo e detalhado os termos da operação.

3. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade.

4. Devem ser reputadas válidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação quando, a despeito da alegação de onerosidade excessiva, não tenha sido apontado nenhum parâmetro razoável para que se reconheça a abusividade da cobrança.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.